Tribunal: TJBA
Processo: 8001358-03.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001358-03.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNA LOPES PEREIRA CHAVES

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALÉTICIDADE RECURSAL. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de desconto indevido em conta da autora, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral. A recorrente pugnou pela majoração do valor indenizatório e pela repetição do indébito, mas quanto a este último limitou-se a transcrever integralmente os termos da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação deve ser parcialmente conhecida em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral decorrente de desconto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. A simples transcrição da petição inicial, sem o enfrentamento dos fundamentos da sentença, caracteriza ausência de interesse recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso no ponto.

4. O desconto indevido em conta corrente configura ato ilícito e enseja dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto.

5. A indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes.

6. É cabível a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00, quantia considerada compatível com a jurisprudência da Câmara para hipóteses semelhantes.

7. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com mera reprodução da petição inicial, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso no ponto.

2. O desconto indevido configura ato ilícito que gera dano moral
in re ipsa.

3. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada conforme as peculiaridades do caso.

4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001358-03.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante EDNA LOPES PEREIRA CHAVES e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .